Tribunal: TJMT
Processo: 1031051-76.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1031051-76.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[SILVANA MARIA DO NASCIMENTO - CPF: 016.915.781-42 (APELANTE), MILENA LAURA MEDEIROS DE AMORIM - CPF: 698.601.141-53 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), MILENA LAURA MEDEIROS DE AMORIM - CPF: 698.601.141-53 (ADVOGADO), SILVANA MARIA DO NASCIMENTO - CPF: 016.915.781-42 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (APELANTE), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (APELANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA TELEFONICA BRASIL DESPROVIDO E O SILVANA MARIA PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

E M E N T A

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA POR TERCEIRO – DÉBITO GERADO – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
DEVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

No caso, a má prestação no serviço, consubstanciado na contratação de serviço de telefonia em nome do consumidor, sem que este tenha participado do ato, isto é, procedido mediante fraude, impõe o dever se indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por Telefônica Brasil S.A e Silvana Maria do Nascimento em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral, julgou procedente o feito, declarando inexistente o débito questionado e condenando a requerida ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (tres mil reais) a título de dano moral, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 20% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a Telefônica Brasil S.A. defende a regularidade da contratação, sustentando que agiu no exercício regular de seu direito ao indicar junto aos órgãos de proteção ao crédito a dívida inequivocamente inadimplida. Sustenta que localizou o áudio por meio do qual a apelada realizou a habilitação da linha reclamada, provando a existência da relação contratual. Segue afirmando a inexistência do dano moral ao caso, ou, subsdiariamente, pugna pela minoração do
quantum
fixado na sentença.

Por sua vez, Silvana Maria do Nascimento interpõe recurso de apelação requerendo a majoração do
quantum
fixado na sentença a título de dano moral.

A autora, Silvana Maria do Nascimento, apresentou contrarrazões (id.

100410984), pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

A empresa ré, Telefônica Brasil S.A., por outro lado, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar as contrarrazões (id. 100410980).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 13 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que Silvana Maria do Nascimento moveu ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral contra a Telefônica Brasil S.A, aduzindo que a ré inseriu indevidamente seu nome no cadastro de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA), cobrando uma suposta dívida no valor de R$ 107,97 (cento e sete reais e noventa e sete centavos). Afirma que a cobrança é ilegitima, pois não possui relação jurídica com a referida empresa, negando que tenha realizado a contratação do serviço mencionado. Firme em seus argumentos requer a declaração da inexistência do débito, bem como a condenção da ré ao pagamento de indenização por dano moral.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando inexistente o débito questionado e condenando a requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 3.000,00 (tres mil reais) a título de dano moral, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrado em 20% sobre o valor da condenação (id. 100410956).

Irresignada, a Telefônica Brasil S.A. defende a regularidade da contratação, sustentando que agiu no exercício regular de seu direito. Afirma ter comprovado através de áudio a habilitação da linha reclamada, o que comprovaria a regularidade da contratação. Sustenta, ainda, que não houve dano moral e que, acaso seja mantida a condenação, seja então o seu
quantum
minorado.

Por outro lado, a autora Silvana Maria do Nascimento interpõe a apelação, requerendo a majoração da condenação.

Pois bem. Por questão de lógica processual, passo à análise do recurso interposto pela requerida Telefônica Brasil S.A.

Inicialmente,
mister
se faz constar ser incontroverso na hipótese em tela que a empresa apelante não comprovou a licitude da contratação do serviço de telefonia, apesar trazer o áudio de suposta habilitação da linha telefônica.

Digo isso, porque foi reconhecido pelo MM. Juiz ao proferir a r. sentença que:

“
Quanto ao mérito, como se verifica do relatório acima, o cerne da controvérsia reside na existência ou não da relação jurídica entre a operadora de telefonia e a autora, que originou o débito de R$ 107, assim como na regularidade da inscrição do nome da requerente no rol de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito e, por fim, no sustentado dano moral resultante de tudo isso.

Ressalte-se, de início, que, segundo a norma inserta no art. 373, do Código de Processo Civil, a regra geral quanto ao ônus da prova é a de que ao autor compete provar fato constitutivo de seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo desse direito.

Todavia, em razão da nítida relação de consumo estampada no caso em tela, determinou-se a inversão do ônus da prova, ficando a cargo da requerida a prova contrária ao direito sub judice, impondo-se assinalar que a gravação telefônica e registros de ligações trazidos aos autos com a peça de defesa não deram conta de desconstituir as alegações da autora de que nunca contratou com a ré, pois não se pode concluir, estreme de dúvida, que a pessoa do outro lado da linha realmente era a autora
.

Além disso, o endereço ali mencionado não é o mesmo comprovado pela demandante em documento id. 15408861, sem contar que não consta a data da ligação, tampouco demonstração de que houve alteração de titularidade da linha, como foi mencionado, ao passo que a autora diz desconhecer a pessoa de Gilmar Santos da Silva, citada na conversa como anterior titular
.

Tudo isso poderia ter sido melhor esclarecido pela ré, mediante apresentação do respectivo contrato de prestação de serviços, todavia, ela requereu o julgamento antecipado da lide, lançando mão da dilação probatória
.

Em suma, não paira dúvida de que a autora foi lesada em seu direito de consumidora e deve ser compensada por isso, sendo certo que a ré, na condição de fornecedora, possui responsabilidade civil e objetiva pela má prestação de seus serviço, uma vez que não agiu com o devido zelo, permitindo a negativação indevida do nome da sua possível cliente. (...)
” (id. 100386490)

Ora, resta evidente que não há nos autos lastro probatório mínimo de que a autora usufruiu o valor cobrado na fatura, mormente pelo fato de que a empresa ré não apresentou o respectivo contrato de prestação de serviços assinado pela autora, além de que

os documentos apresentados por ela terem sido produzidos de forma unilateral, não havendo razão para a existência de débitos em seu nome.

Além disso, conforme bem anotou o douto magistrado, a gravação telefônica e os registros de ligações trazidos aos autos não foram suficientes para desconstituir as alegações iniciais, não comprovando, inclusive, que a pessoa do outro lado da linha era realmente a autora.

Ainda, não me passa despercebido que o endereço apontado nas telas sistêmicas (id. 100410951) trazidas pela ré não é o mesmo endereço comprovado documentalmente pela autora (id. 100409487).

Visto isso, é cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

In casu
, resta evidente, repiso, pelo conjunto probatório produzido nos autos, que a autora, apesar de não possuir qualquer relação jurídica com a empresa ré, recebeu cobrança indevida de débito que não é seu.

Dessa forma, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta da empresa de telefonia e o dano sofrido pela autora apelada.

Por conseguinte, cai por terra a alegação da empresa apelante de que estava no exercício regular do direito, haja vista que os documentos trazidos a baila para comprovar a existência do suposto débito não foram suficientes, não tendo o condão de lhe libertar do ônus imposto pelo art. 373, inc. II, do CPC.

Assim, com relação à exigibilidade da culpa, dispõe o art. 14, do CDC,
verbis
:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes e inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Frente às provas carreadas aos autos, não resta dúvida quanto à ocorrência dos fatos relatados na peça exordial, sendo imperiosa a condenação da empresa apelante pelo dano extrapatrimonial. Nesse sentido:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CANCELAMENTO DA LINHA REALIZADO – DÉBITO GERADO – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE PROVACABAL EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação do serviço pela ré, configurada na falta de cautela quando do cancelamento da linha telefônica em nome da autora, bem como pelos transtornos gerados em decorrência desta conduta, que gerou débito inexistente, levando a inscrição do seu nome no cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral
...”.
(TJMT, RAC n. 58.329/2016, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 20.07.2016 – negritei)

Desse modo, necessário se faz constar ainda, que resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in re ipsa
ou presumido.

Confira alguns julgados deste Tribunal,
verbis
:

“
INDENIZAÇÃO - INDEVIDO PROTESTO DE TÍTULO -INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL - REVELIA -OCORRÊNCIA - DANO MORAL CARACTERIZADO - VALOR MANTIDO.

A inscrição do nome do consumidor no banco de dados do SPC/SERASA, ante a ausência de relação contratual, é de responsabilidade da empresa, a qual deve indenizar o ofendido pelos danos morais.

A ausência de contestação impõe a revelia, que, apesar de ser relativa, deve ser reconhecida de modo amplo, se não há fato controvertido que necessite de prova a ser produzida, pois, a alegação do autor restou incontroversa, bastando ao julgador reconhecer como verdadeira e fixar o valor da indenização.

Para a estipulação dos danos morais deve se levar em conta os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a condição financeira daquele que sofreu o dano e do seu agressor.
” (RAC n. 9614/2010, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 14.04.2010 – negritei).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES POR SERVIÇOS NÃO PRESTADOS – CONFIGURAÇÃO DO ATO ILÍCITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTUM MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.

A cobrança indevida por serviços telefônicos não prestados sem a comprovação, assim como a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, pela operadora, do alegado débito do consumidor ou fraude por parte deste, resulta em reparação por dano moral.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. (...).
”

(RAC n. 0001068-74.2011.8.11.0015, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 26.05.2021 – negritei).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – APRESENTAÇÃO DE PRINTS DE TELA – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS – COBRANÇA INDEVIDA – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANO MORAL EVIDENCIADO – QUANTUM QUE DEVE SER FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O ônus da prova recai sobre a requerida, empresa que inseriu o nome do apelante no SERASA/SPC, possuindo todos os elementos para a elucidação da lide, contudo, a mesma não cumpriu com o seu mister, qual seja, comprovar que o requerente contratou os serviços de telefonia, que não é elidida com meros prints de telas sistêmicas.

A inscrição irregular nos órgãos de proteção ao crédito constitui manifesto ato ilícito e enseja injustos e imensuráveis constrangimentos que, por si sós, configuram dano à moral ao indivíduo, impondo, a quem deu causa, a reparação do prejuízo suportado em razão desse fato.

Na fixação do quantum indenizatório a título de danos morais, o julgador deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa.”
(RAC n. 1029761-26.2018.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 12.05.2021 – negritei).

Visto isso, considerando que o
quantum
indenizatório é objeto tanto da apelação aviada pela ré visando a minoração do valor arbitrado, como do recurso da autora, buscando a majoração, passo a análise em conjunto.

Tenho que a razão acompanha a autora. Restando patente o dever de indenizar, passa-se ao arbitramento do
quantum
indenizatório, que deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano causado, de modo a atender sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor da vítima e punir a conduta ilícita do ofensor.

Sobre o tema, ensina José Raffaelli Santini:

“Na verdade, inexistindo critérios previstos por lei a indenização deve ser entregue ao livre arbítrio do julgador que, evidentemente, ao apreciar o caso concreto submetido a exame fará a entrega da prestação jurisdicional de forma livre e consciente, à luz das provas que forem produzidas. Verificará as condições das partes, o nível social, o grau de escolaridade, o prejuízo sofrido pela vítima, a intensidade da culpa e os demais fatores concorrentes para a fixação do dano, haja vista que costumeiramente a regra do direito pode se revestir de flexibilidade para dar a cada um o que é seu. [...] O que prepondera, tanto na doutrina, como na jurisprudência, é o entendimento de que a fixação do dano moral deve ficar ao prudente arbítrio do juiz.”
(Dano moral: doutrina, jurisprudência e prática, Agá Júris, 2000, p.45)

No caso dos autos, trata-se de empresa apta a arcar com a condenação indenizatória de valor considerável, sem prejuízo de sua estabilidade financeira.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Logo, considerando o grau de responsabilidade da empresa ré frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pela consumidora, majoro a condenação a título de dano moral, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor esse que cumprirá a finalidade de inibir a ré na repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Ainda em relação à ofendida, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-la, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma somente para majorar o valor da indenização a título de dano moral, elevando-o para R$5.000,00 (cinco mil reais).

Em conclusão, conheço dos recursos e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo da Telefônica Brasil S.A. e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Silvana Maria do Nascimento.

Cuiabá, 13 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021